Tribunal: TJMT
Processo: 1005108-44.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005108-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - CNPJ: 02.137.259/0001-04 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA PERFIL LTDA - CNPJ: 04.336.212/0001-03 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA - CPF: 696.801.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA- REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA NÃO DEMONSTRADOS – ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL NÃO EVIDENCIADA- RECURSO DESPROVIDO.

Ressalto que os atos administrativos – dentre eles, o lançamento fiscal (art. 142/CTN) – gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo que, não havendo flagrante ilegalidade, somente ampla dilação probatória poderá afastar seus efeitos.

A possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento reformando a decisão que decretou a suspensão da exigibilidade do crédito.

Sustenta as Agravantes demonstraram pela narrativa da Inicial e pela documentação que a instruiu: não houve qualquer negócio de venda e compra entre a São Cristóvão e a Perfil, em relação à máquina transportada

Aponta que as empresas estão executando duas obras em conjunto, nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e para atendimento à demanda dos serviços, a sócia participante disponibilizou o equipamento de sua propriedade, de modo que não houve o fato gerador da obrigação tributária.

Enfatiza que tratou-se de simples operação de remessa de equipamento próprio da Construtora Perfil em veículo da própria empresa, o que, como bem se sabe, não é operação sujeita a incidência de ICMS.

Defende o acerto do deferimento da tutela obstativa da exigibilidade do crédito tributário, em razão da inconcussa plausibilidade do direito invocado e a igualmente evidente urgência da pretensão, com esteio no permissivo do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Assevera que ao contrário do que o Agravado afirmou, todos os requisitos para a consecução da tutela de urgência foram devidamente preenchidos.

Aduz que ao relatar a obrigação tributária indicou e forma genérica os elementos do fato gerador do imposto não preenchendo os requisitos do artigo 3 do RICMS e do artigo 38, § 2º, III, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

Afirma que houve contradição no Termo de Constatação de Irregularidade onde
“ num primeiro momento, assentou que os bens não contariam com notas fiscais vinculadas, ou seja, que estariam desacompanhados de documentação fiscal. Mas logo em seguida, na descrição de “fatos” do mesmo documento, teceu o apontamento de se tratarem de “mercadorias acompanhadas de nota fiscal inidônea”(id. 176641193 – p. 25)

Pugna, ao final, pela reforma do julgamento monocrático par ao fim de julgar pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão de primeira instância que acertadamente decretou a suspensão de exigibilidade dos lançamentos discutidos no feito, posto que eivados de evidentes nulidades.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, refuta os argumentos do recurso pugnando pelo seu desprovimento.(id. 178952171)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento reformando a decisão que decretou a suspensão da exigibilidade do crédito.

Defende a Agravante que a operação que deu ensejo a multa
tratou-se de simples operação de remessa de equipamento próprio da Construtora Perfil em veículo da própria empresa, o que, como bem se sabe, não é operação sujeita a incidência de ICMS e que o Termo de Constatação de Irregularidade indicou e forma genérica os elementos do fato gerador do imposto não preenchendo os requisitos do artigo 3 do RICMS e do artigo 38, § 2º, III, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

O decisum impugnado que deu provimento ao Agravo de instrumento, ao argumento de que não restou configurada ilegalidade flagrante nos Termos de Notificação Fiscal e de Trânsito de Mercadoria nº 1151414-0, 1151415-6 e 1151416-2, anexados aos autos, amparando-se nos seguintes fundamentos:

(...)

Da análise do ato impugnado, dos Termos de Notificação Fiscal e de Trânsito de Mercadoria nº 1151414-0, 1151415-6 e 1151416-2,anexados aos autos, não se constata, a princípio, qualquer ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da sua exigibilidade pois o ato administrativo está amparado pela presunção de legitimidade e veracidade, qual exige prova cabal em sentido contrário para ser afastada.

Cumpre destacar que em relação ao argumento da necessidade de depósito em dinheiro para a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, sendo desnecessário o depósito quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e perigo do dano:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN
são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Todavia, no caso em questão,
apenas a alegação de inexistência de negócio de compra e venda entre as autoras, bem como de eventuais inexatidões, erro material ou contradição nas informações fiscais, exigem dilação probatória para a sua aferição, não sendo hábeis a amparar a suspensão da exigibilidade dos créditos.

Ademais, o periculum in mora deve diligenciar em favor do fisco uma vez que além da presunção de legitimidade da informações lançadas pelos agentes fiscais, deve-se preservar de eventuais danos ao erário.

Por esse motivo, não existindo prova cabal e robusta hábil a amparar a probabilidade do direito postulado, restaria a possibilidade de realização de depósito em dinheiro para autorizar a suspensão postulada, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL– CRÉDITO NÃO- TRIBUTÁRIO– APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[..,]. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão.
(N.U 0143510-69.2015.8.11.0000, AI 143510/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA. Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando não evidenciado a existência de probabilidade do direito alegado. Recurso não provido. (TJ-MT - AI: 10011164620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2020).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Todavia, como não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, restando ausente a plausibilidade de direito.

Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que para justificar a suspensão de exigibilidade deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta, o que in casu, inocorreu.(id. 152988655)

Frise-se que conforme bem esclarecido na decisão para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que as Agravantes, fizeram o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada na Ação de base.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, entendo que, da leitura dos autos não é possível afirmar, de forma segura, tratar-se de autuação indevida, aquela procedida pelo Fisco Estadual.

Ressalto que os atos administrativos – dentre eles, o lançamento fiscal (art. 142/CTN) – gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo que, não havendo flagrante ilegalidade, somente ampla dilação probatória poderá afastar seus efeitos.

É certo que, quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a irregularidade do ato administrativo apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida.

Como bem mencionou o Juízo de Primeira Instância, a observância dos requisitos essenciais do lançamento e a ausência do fato gerador serão objeto de aferição no momento oportuno. (id. 74429047 – autos da ação de base)

Entretanto, ao contrário do que entendeu o juízo na instância de origem, entendo que a dúvida deve diligenciar em favor do fisco e não, do contribuinte.

Em casos similar aos dos autos tem decidido esta e. Câmara:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITO FISCAL – ICMS –SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.(N.U 1024110-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO IMPUGNADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO . 1. Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico. 3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada. (N.U 1007876-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Portanto, uma vez que não há qualquer fato novo que justifique a alteração do entendimento sobre a questão, DESPROVEJO o Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024